Tribunal: TJSP
Processo: 2374636-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Eder da Silva Martins, alegando erro no cálculo de pena pela SAP, que zerou o lapso temporal para progressão de regime após falta grave, desconsiderando o tempo cumprido anteriormente. A defesa requer a retificação do cálculo e o reconhecimento do cumprimento do requisito

Ementa:
DIREITO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Eder da Silva Martins, alegando erro no cálculo de pena pela SAP, que zerou o lapso temporal para progressão de regime após falta grave, desconsiderando o tempo cumprido anteriormente. A defesa requer a retificação do cálculo e o reconhecimento do cumprimento do requisito objetivo para progressão desde 2025.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a falta grave interrompe ou reinicia o prazo para progressão de regime, e se o tempo cumprido antes da falta deve ser considerado.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidada entende que a prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando a contagem a partir da data da infração.
4. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões que demandem dilação probatória ou análise de elementos subjetivos da execução penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, reiniciando a contagem do lapso temporal. 2. O habeas corpus não é adequado para revisão de cálculos de pena que demandem análise probatória.